Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PARTILHADOS. DIREITOS SOBRE ACESSÃO EM IMÓVEL AINDA SUB JUDICE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta pela segunda recorrente em desfavor do primeiro. 1.1. Na inicial, a autora pede a declaração de existência de união estável com o requerido, no período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2015, bem como de seu direito sobre 50% (cinquenta por cento) da construção realizada no imóvel situado à QNM 02 Conjunto C Lote 19 – Ceilândia/DF, onde ambos ergueram uma casa pelo esforço comum, tendo-se como base o valor anunciado de venda da casa de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), de onde deverá ser deduzido o valor da terra-nua. 1.2. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar que as partes viveram em união estável no período compreendido entre o dia 01 de janeiro de 2011 e o dia 01 de janeiro de 2015. 1.3. Na primeira apelação, o réu pede o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da reciprocidade, requer a declaração de que não há equivalência sucumbencial, impondo-se fixação proporcional dos ônus sucumbenciais em 90% (noventa por cento) para a autora e 10% (dez por cento) para o réu. 1.4. Na segunda apelação, a autora pede a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito sobre a metade das acessões e que o casal tenha direito sobre o imóvel. Requer, ainda, a imposição da totalidade dos ônus de sucumbência ao requerido, fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.
2. A autora informa que litiga com a ex-sogra nos autos do processo 0710399-93.2019.8.07.0007, em tramite na 4a Vara Cível de Taguatinga. Naquele feito, a demandante pede a condenação da mãe do réu, ex-companheiro, ao pagamento de indenização pela construção realizada em seu terreno, devendo o valor corresponder à metade da diferença entre o valor da edificação, que caberia ao réu, e de sua terra-nua. 2.1. Assim, verifica-se que não há nada a ser partilhado. O direito à indenização pela construção não existe, uma vez que depende de decisão favorável em processo judicial ainda em fase de instrução probatória.
3. Rejeitada a pretensão de reconhecimento de sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários de sucumbência. 3.1. Na petição inicial, foram formulados dois pedidos: reconhecimento de união estável e partilha de bens. Considerando que a autora logrou vencedora de apenas um deles, tem-se a sucumbência recíproca e proporcional, que impõe a condenação em 50% do ônus de sucumbência para cada parte.
4. Apelações improvidas.